Tribunal: TJES
Processo: 0003758-62.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003758-62.2014.8.08.0045

APELANTE:
ZILDA NOGUEIRA ZOTELLE

APELADA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA, DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que não cabe à seguradora negar o pagamento da indenização securitária sob o pretexto de ser o segurado portador de doença preexistente quando não forem realizados, de maneira prévia, os exames médicos necessários para tanto ou não estar comprovada a má-fé do segurado.

2. As provas dos autos demonstram que quando da contratação dos seguros prestamistas o beneficiário já tinha plena ciência de que era portador das enfermidades que foram por ele negadas nas declarações de saúde preenchidas quando firmado o pacto.

3. Na contratação de seguro de pessoa as partes devem observar os princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva.

4. Mesmo em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância dos princípios que regem os contratos, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003758-62.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA NOGUEIRA ZOTELLE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA, DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que não cabe à seguradora negar o pagamento da indenização securitária sob o pretexto de ser o segurado portador de doença preexistente quando não forem realizados, de maneira prévia, os exames médicos necessários para tanto ou não estar comprovada a má-fé do segurado.

2. As provas dos autos demonstram que quando da contratação dos seguros prestamistas o beneficiário já tinha plena ciência de que era portador das enfermidades que foram por ele negadas nas declarações de saúde preenchidas quando firmado o pacto.

3. Na contratação de seguro de pessoa as partes devem observar os princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva.

4. Mesmo em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância dos princípios que regem os contratos, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003758-62.2014.8.08.0045

APELANTE:
ZILDA NOGUEIRA ZOTELLE

APELADA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ZILDA NOGUEIRA ZOTELLE
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (fls. 219/222) que julgou improcedente a pretensão feita na ação manejada em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Sustenta a apelante (fls. 224/240) que a sentença recorrida deixou de aplicar as normas consumeristas em seu favor, em especial a inversão do ônus da prova e que a seguradora não realizou exames médicos antes da contratação do seguro, daí porque não há que se falar em má-fé do segurado, daí porque deve ser reformada a sentença.

De plano, registro que o Código Civil, ao tratar do contrato de seguro, dispõe que:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Dito isso, embasado nas premissas constantes da lei e examinando todos os elementos probatórios trazidos aos autos, constato que o falecido esposo da recorrente, em razão dos contratos de concessão de crédito firmados com o Banco Sicoob Norte, pactuou junto à seguradora apelada contratos acessórios de seguro prestamista, assinados e com início de vigência nas datas de
10 de abril
,
16 de maio
,
27 de agosto
e
2 de setembro, todos do ano de 2013
, como se vê de fls. 92/108.

Já na data de
19 de setembro de 2013
foi comunicada à seguradora apelada a ocorrência do sinistro, qual seja, o falecimento do beneficiário do seguro prestamista, como se vê da certidão de óbito e documentos de fls. 15 e 110/111.

Em que pese tal fato, a seguradora recorrida negou o pedido de pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que “
a indenação pleiteada não encontra amparo contratual, tendo em vista que apuramos doença preexistente no momento da contratação do seguro
” (fls. 59).

Na hipótese, observo que ao preencher as declarações de saúde constantes dos contratos de seguro prestamista, o então beneficiário informou, no item nº 2 de cada uma delas, não ser portador de doenças como “
diabetes, cancer, AIDS, hipertensão arterial, doenças neurológicas - epilepsia e outras disritmias, doenças psiquiátricas, cardíacas, pulmonares e/ou renais
”, como se pode constatar de fls. 92/108.

Ocorre que, a informação médica juntada às fls. 111 traz em seu bojo que a causa imediata da morte do beneficiário foi a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, tendo como causa mediata o diabetes.

Já a certidão de óbito carreada ao feito esclarece que a causa da morte do beneficiário do seguro foi “
infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e diabetes
”, como se pode constatar de fls. 15.

Não bastasse isso, a informação médica retrocitada (fls. 111) deixa evidente que a primeira consulta médica que revelou ser o beneficiário portador das moléstias que causaram sua morte se deu em
12 de janeiro do 2011
, sendo a última consulta médica realizada no dia
10 de janeiro de 2013
.

Dessa maneira, possível concluir que quando da contratação dos seguros objeto destes autos o beneficiário já tinha plena ciência de que era portador das enfermidades que foram por ele negadas nas declarações de saúde preenchidas quando da contratação do seguro prestamista.

Para ser mais claro, a última consulta médica realizada por ele para tratar das citadas doenças se deu cerca de 3 (três) meses antes da primeira contratação do seguro prestamista, de modo que inegavelmente é possível concluir que os contratos acessórios foram firmados quando o segurado já tinha plena ciência do seu quadro médico.

É certo que a jurisprudência do Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que não cabe à seguradora negar o pagamento da indenização securitária sob o pretexto de ser o segurado portador de doença preexistente quando não forem realizados, de maneira prévia, os exames médicos necessários para tanto ou não estar comprovada a má-fé do segurado.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

[...] 5. "
A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado
. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.018.494/RJ, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe 21/11/2022 - grifei).

Tanto é assim que a Augusta Corte editou o seguinte verbete sumular:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Apesar disso, entendo ser de extrema importância salientar que na contratação de seguro de pessoa, como o que é objeto deste feito, as partes devem observar os princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva.

Destarte, firmado o pacto de seguro prestamista cabia a ambos os contratantes adotar uma conduta leal e ética não apenas antes de firmado o pacto, mas também durante e após a sua execução, o que não se vê no presente caso.

Exatamente nesse sentido, é a ideia contida no art. 422, do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Demais disso, mesmo em se tratando de relação de consumo não há que se falar na dispensa, inclusive por parte do consumidor, quanto à observância dos princípios retrocitados, eis que o microssistema consumerista regido pelo Código de Defesa do Consumidor não visa apenas e a qualquer custo proteção do consumidor, mas sim resguardar todo o complexo de relações negociais que envolvam fornecedores e consumidores.

Por isso, restando demonstrado de forma patente que as condições prévias de saúde do segurado apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação, o que de fato veio a ocorrer meses após, entendo ser possível concluir pela existência de má-fé da sua parte, de modo que deve mantida inalterada a sentença recorrida.

Para robustecer tal conclusão, sito o elucidativo julgamento do Colendo STJ:

[...] 2. Conforme a Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 3. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu que o segurado agiu de má-fé ao omitir doenças graves preexistentes, dentre elas Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), das quais tinha conhecimento e estava em tratamento há mais de 12 (doze) anos na data da contratação (fevereiro de 2018), para logo após (março de 2018), requerer o benefício com base nessas moléstias.
Em tal contexto, evidencia-se a má-fé identificada na instância ordinária
, sendo, ademais, a pretensão de alterar tal entendimento insusceptível de exame na via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.288/DF, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ZILDA NOGUEIRA ZOTELLE
em
face de r. sentença que julgou improcedente os pedidos formulados por ela no bojo da ação ajuizada em face de

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O
E. Relator – Des.
Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca,
conheceu negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo Ilustre
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Por sua vez, a E. Desembargadora
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso a fim de “reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária, com correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação e juros pela taxa Selic a partir da citação, quando incidirá sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de bis in idem”, redistribuindo o ônus de sucumbência.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto divergente. Isso porque está em consonância com a Súmula 609 do STJ em que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Por sinal, como bem salientado no voto divergente “além de não ter requisitado a apresentação de exames quando da contratação, a empresa recorrida se beneficiou dos valores pagos sem questionar o estado de saúde do contratante, não podendo portanto negar o pagamento da indenização, eis que não exigiu exames médicos prévios à contratação, nem durante o curso da relação negocia”

Desta forma, analisando as peculiaridades do caso em cotejo, rogando as maiores vênia ao culto Relator,
ACOMPANHO ao entendimento divergente inaugurado pela nobre Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Apelação Cível
nº 0003758-62.2014.8.08.0045

Apel
ante:

Zilda Nogueira Zotelle

Apelada
:

Mapfre Seguros Gerais S/A

Relatora:

Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Zilda Nogueira Zotelle contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que julgou improcedente a pretensão feita na ação manejada em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A.

A súmula 609 do STJ, por sua vez, preceitua que
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”
.

No caso concreto, o marido da recorrida faleceu em 19/09/2013, tendo como causa da morte infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e diabetes, mas a apelada negou o pedido de pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que “
a indenização pleiteada não encontra amparo contratual, tendo em vista que apuramos doença preexistente no momento da contratação do seguro
” (fls. 59)

Sucede que, além de não ter requisitado a apresentação de exames quando da contratação, a empresa recorrida se beneficou dos valores pagos sem questionar o estado de saúde do contratante, não podendo portanto negar o pagamento da indenização, eis que não
exigiu exames médicos prévios à contratação, nem durante o curso da relação negocial.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXAMES MÉDICOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS POR MAIS DE SETE ANOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante o caput do art. 766 do Código Civil, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

2. A súmula 609 do STJ, por sua vez, preceitua que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

3.
Em que pese não ter informado que aguardava exames de câncer, cujo resultado foi positivo, a seguradora não exigiu exames médicos antes nem durante a relação contratual, tendo se beneficiado com o pagamento das mensalidades por mais de sete anos. Não pode, portanto, se negar ao pagamento da indenização aos beneficiários quando ocorrida a morte da segurada.

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0010889-78.2019.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2023)
(grifos e negritos não originais)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. SÚMULA 609 DO STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº. 609 do STJ, A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado;

2. Tendo em vista que a má-fé não pode ser presumida, a omissão do segurado deve ser intencional, de modo que a ausência de informação, para se consubstanciar em má-fé, deve ter ocorrido em virtude do evidente objetivo do contratante em obter enriquecimento ilícito com a contratação do seguro. (TJES, Classe: Apelação, 008170022407, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018);

3.
As provas dos autos não demonstram manifesta e deliberada pretensão do de cujus de omitir sua real condição de saúde para se beneficiar indevidamente do seguro, sendo, portanto, irregular a negativa de pagamento da indenização pelo evento coberto
;

4. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000169-66.2018.8.08.0063 (063180001677), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)
(grifos e negritos não originais)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a seguradora apelante aceitou a proposta e não submeteu o segurado ao indispensável exame médico, a suposta omissão de relatar eventual patologia existente não tem o condão de invalidar automaticamente o negócio perfeito e acabado, mesmo porque a má-fé não se presume e deve vir devidamente comprovada, sendo incabível a sua verificação por indícios ou presunções, somente alegadas após o óbito.

2. Caso assim não fosse, apresentar-se-ia bastante cômoda a postura do apelante, de cobrar o prêmio mensal do seguro sem exigir do segurado quaisquer exames clínicos e, somente após o sinistro, investigar todo o seu histórico médico, a fim de buscar justificativas para o não pagamento da indenização então contratada.

3. A inteligência da recente Súmula de nº 609 do c. STJ, segundo a qual a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

4. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151322179, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente Relator, assim como o fiz em casos assemelhados, entendo por bem
dar provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária, com correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação e juros pela taxa Selic a partir da citação, quando incidirá sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.